Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723350-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA CARDOSO BUGGIN AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto pela JOSE MARIA CARDOSO BUGGIN em face da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (proc. n. 0708678-04.2022.8.07.0007), que indeferiu o pedido de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça e determinou a emenda à petição inicial, a fim de que o autor/agravante providenciasse a juntada “os extratos bancários e contracheques referentes a todo período das contratações, conforme já determinado no despacho de ID 124873625, sob pena de extinção” (ID128369540 – autos de origem). Observo que o agravante replicou os termos da petição inicial na origem, sem impugnar especificamente a derradeira decisão promanada pelo magistrado embrionário, tendo apresentado, nesta sede, “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REVISÃO DE FINANCIAMENTO C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS E LIMITAÇÃO DOS DECONTOS A 30% DO SALÁRIO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA” (ID 37302751, p. 1). A propósito, os pedidos da “ação declaratória” foram formulados nos seguintes termos: “(...) a) A citação do réu, para querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato; b) Que seja instituído esta exordial a este Douto Juízo, não sendo designado a Juizados Especiais, pois o valor da causa excede o estipulado na Lei 9099/55 e o processo necessita de perícia. c) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; d) Seja concedida a tutela antecipada de urgência, determinando a expedição de ofício para a Secretaria de Estado de Educação, no sentido de se absterem de efetuar descontos referentes a empréstimos oriundos do Banco de Brasília acima do limite de 30% dos proventos do Autor, igualmente, seja determinado ao Réu que suspenda débitos na conta corrente do Requerente, mantida na Agência 0124, conta corrente 124100710-9, enquanto esta não tiver margem para tal, sob pena de multa diária a ser arbitrado pelo MM. Juiz; e) A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; f) Julgar procedentes os pedidos formulados na presente Ação Declaratória, com o fito de determinar, inclusive confirmando em antecipação de tutela, a suspensão definitiva dos descontos superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Autor, determinando ainda ao réu que suspenda os débitos na conta corrente (salário) mantida na Agência de no 0124, conta no 124100710-9, identificado nesta inicial, pelo tempo que comprometer mais que 30% (trinta por cento) do salário líquido do Requerente; g) Que seja o requerido condenado a restituir em dobro, o valor retirado indevidamente do Autor, acima de 30% (trinta por cento) do permitido por lei, na forma do parágrafo único do art. 42 da lei no 8.078/90, ou seja, o valor de R$ 38.559,60 (trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) que foi retirado do seu pagamento e da sua conta corrente (salário) do Autor, seja devolvido em dobro, o que ficará em R$ 77.119,20 (setenta e sete mil cento e dezenove reais e vinte centavos). h) Seja condenado o Réu a pagar indenização pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária a contar da decisão e juros legais a partir da citação, para que não implique em enriquecimento sem causa e ao mesmo tempo assuma o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, atendendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade. i) Desde já, fica consignado os documentos que precisam ser exibidos (Art. 397, inc. I, CPC): • Contratos dos empréstimos assinados pelo autor; • Áudios de contratação dos referidos empréstimos, caso a contratação tenha ocorrido via telefone; • Vídeos dos caixas eletrônicos caso a contratação tenha ocorrido via caixa, exemplos os empréstimos de CDC. • Dossiê dos documentos apresentados para contratação dos empréstimos, tais como, identidade, RG, CPF e comprovante de endereço. • Extratos de desconto das parcelas dos empréstimos e extrato de disponibilização dos valores dos empréstimos na conta do autor j) Seja confirmada a tutela antecipada quando da prolação da sentença; k) Requer ainda, a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; Dar-se-á causa o valor de R$ 97.119,20 (noventa e sete mil cento e dezenove reais e vinte centavos). (ID 37302751, p. 24/25) Tendo em vista a ausência de pedidos especificamente dirigidos a este juízo, bem assim a atecnia ao apresentar a demanda em lume nesta derradeira instância ordinária, tenho que fenece razão para conhecimento do recurso, porquanto flagrantemente inadmissível. Ao exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, estribado no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 15:06:33. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador